Tribunal: TJDFT
Processo: 0703433-90.2023.8.07.0002
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703433-90.2023.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: FRANCISCA LOPES RODRIGUES D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta pelo AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. em face da sentença extinguiu o feito sem resolução do mérito por abandono da causa. Em preliminar recursal, o autor pleiteia a antecipação da tutela recursal de busca e apreensão do veículo. O art. 1.012, § 3o do Código de Processo Civil determina que o pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o autor para se manifestar sobre eventual não conhecimento da preliminar, ante a inadequação da via eleita, no prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra-se. Brasília, 3 de novembro de 2023 18:19:23. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador